Tribunal: TJDFT
Processo: 0714464-24.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓSBARIÁTRICA. TORACOPLASTIA LATERAL EM “S”. CONTROVÉRSIA ACERCA DO CARÁTER REPARADOR OU ESTÉTICO DO PROCEDIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUPRESSÃO. FASE INSTRUTÓRIA. PREJUÍZO CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.
1. Em sentido processual, o princípio do devido processo legal obriga a que se respeitem as garantias processuais e as exigências necessárias para a obtenção de uma sentença justa.
2. A controvérsia envolve a qualificação da toracoplastia lateral em “S” indicada a beneficiário pósbariátrico, questão que demanda análise técnica a fim de verificar se o procedimento possui caráter reparador ou finalidade estética, distinção imprescindível após o julgamento do Tema no 1.069 do c. STJ.
3. Na hipótese, verifica-se existir divergência técnicoassistencial instaurada desde a fase postulatória; ausência de fase de especificação de provas; e atribuição, na sentença, de ônus pela não produção de prova técnica justamente à parte a quem foi suprimida a oportunidade de produzi-la. Tal encadeamento evidencia prejuízo processual e compromete o contraditório substancial, configurando cerceamento de defesa.
4. Cassada a sentença, o feito deve retornar à instância de origem para que tenha sua regular tramitação, a fim de oportunizar às partes a fase instrutória.
5. Apelação conhecida. Preliminar acolhida. Sentença cassada.